Tribunal: TJDFT
Processo: 0705950-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. MEDICAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. Ainda que tenha reproduzido parcialmente as alegações deduzidas em contestação, se o apelante rebateu os fundamentos da sentença, apresentando os argumentos de fato e de direito que entende pertinentes para rechaçar a conclusão do juízo de origem, não há irregularidade formal no seu recurso, ou inobservância do princípio da dialeticidade.
2. O depósito judicial constitui aceitação tácita da decisão, mormente quando realizado sem reserva, a teor do art. 1.000,capute parágrafo único, do CPC e de remansosa jurisprudência. No entanto, não se sabendo à qual obrigação imposta assentiu, não há como reconhecer a ausência de interesse recursal, sequer parcial, mormente por que houve alteração da sentença após o ato de pagamento espontâneo, com incremento substancial da sucumbência.
3. A aplicação intravenosa de antibióticos combinados em clínica particular deve ser coberta pelo plano de saúde, que prevê assistência de eventos e procedimentos que necessitem de instrumentador, bem assim de internações sob regime de hospital-dia.
4. Não há como prosperar a alegação de regularidade da recusa do reembolso, mesmo porque o plano de saúde contratado possui cobertura ambulatorial e hospitalar de abrangência nacional, com previsão de acesso à livre escolha de prestadores.
5. Para a limitação do reembolso, a utilização dos serviços fora da rede credenciada deve ser opção do consumidor, em prestígio ao art. 51, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Se não existirem profissionais habilitados na rede credenciada e/ou houver recusa injustificada da seguradora ou do hospital conveniado, o reembolso pela utilização de rede não credenciada deve ser integral, pois ao consumidor deve ser viabilizado o direito inerente ao contrato de plano de saúde.
6. O contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
7. Recurso de apelação conhecido e não provido.